Tribunal: CARF
Processo: 10073.721122/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721122/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA RIO DOS BAGRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ERRO DE FATO. DOCUMENTO OFICIAL.
Admite-se a revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte em sua
Declaração de Imposto Territorial Rural quando suficientemente comprovada,
nos autos, a hipótese de erro de fato, sobretudo quando esta prova for oriunda
de documento apresentado por órgão oficial.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
008.887, de 2 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10073.721120/2012-
96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte acima
identificada, do Exercício: 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721122/2012-85
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721122/2012-85

A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação
para comprovação do valor da terra nua declarado e da área de preservação permanente, não
comprovou a existência total da referida área conforme declarada em sua DITR, nem o VTN na
forma exigida, motivo pelo qual não foram aceitos nem o VTN nem o total da área de
preservação permanente.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face da falta de
comprovação da área total de preservação permanente conforme declarada na DITR e do VTN
não comprovado.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Embora as matrículas nos RGIs números 94 e 18359 indiquem a área
de 3.872 há, a propriedade toda possui na verdade 1.962,48 há, conforme
demonstrado
pelo
georreferenciamento
descrito
no
Ofício
do
INEA/SERF 90/12 e laudo de perímetro e de áreas de preservação;
b) Nos registros antigos, os limítrofes descritos eram imprecisos, e,
somente após as medições atuais que tomou conhecimento da área real
do imóvel;
c) Toda a área em questão, assim como as adjacentes, são cobertas por
vegetação de mata atlântica, porém o INEA, através do Decreto Estadual
n° 41.358, inseriu apenas a área de 1.673,32 há para fins de
desapropriação;
d) Se abstém de contestação do arbitramento do VTN, por estar
comprovando de forma inequívoca, que 99% da área total da propriedade
é coberta por vegetação de mata atlântica, ou seja, área de preservação
permanente;
e) Solicita a reconsideração das áreas apuradas e o conseqüente
cancelamento do lançamento de cobrança supracitado;
f) Requer, em caso de dúvida de comprovação, procedimento de visita e
fiscalização ao local.
A autoridade julgadora ajustou a área total, mas não admitiu a dedução da Área de
Preservação Permanente além de 1.678,65 ha, pois assim não esta declarado no ADA.
Ressaltou a abstenção de contestação do Valor da Terra Nua (VTN), nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Ao final, retificou o lançamento de ofício para assumir a área total de 1.972,10 ha
e a área total tributável de 293,5 ha.
O contribuinte formalizou Recurso voluntário.
O recorrente admite que o ADA não descreve a totalidade da área como floresta
nativa por erro no preenchimento, pela imprecisão das divisas antes do georreferenciamento e
certificação.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721122/2012-85

Afirma ter procedido à correção dos ADAs ao Ibama, que respondeu não haver
regulamentação para retificação retroativa, embora afirme confirmar e aceitar a informação do
oficio emitido pelo INEA.
Invoca o Acórdão, que admite que a certidão emitida por órgão estadual de meio
ambiente pode ser aceita para comprovar Área de Preservação Permanente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Deve,
portanto, ser conhecido.
O contribuinte confessa o cometimento de erro no preenchimento do ADA e a
impossibilidade de retificá-lo em relação aos anos anteriores. Assim, a questão a ser
apreciada é quanto à admissibilidade da certidão emitida por órgão estadual de meio
ambiente a fim de reconhecer a área referente à Mata Atlântica.
Pois bem.
Tenho posição quanto a obrigatoriedade do ADA protocolado tempestivamente junto ao
Ibama, para fins de fruição da isenção legal, no teor dos arts. 17-O, § 1o, Lei no 6.938/81
e 10, § 3o, I, Decreto no 4.382/2002 (RITR), mas não a apresentarei agora, pois o que
devemos averiguar é a ocorrência ou não do erro de fato na DITR e a existência de área
de Mata Atlântica.
Em 22/9/2008, antes do lançamento, o contribuinte protocolizou ADA, em que informa
Área Total de 3.872,0 ha e Área de Preservação Permanente de 3.128,4 ha (fls. 86).
Sobreveio o Ofício Inea/Dibap/Combio/Serf no 90/2012, de 29/8/2012, fls. 108, que
tanto informa a existência de metragem menor da área total, como também a cobertura
desta por vegetação de Mata Atlântica, veja:
Vimos, pelo presente, encaminhar a planta de localização de Fazenda Rio dos
Bagres, que se encontra parcialmente inserida nos limites do Parque Estadual
Cunhambebe – PEC, criado pelo Decreto Estadual no 41.358, de 13 de junho de
2008, unidade de conservação de proteção integral administrada por esta
autarquia.
A área total descrita nas matrículas da Fazenda Rio dos Bagres corresponde à
3.872,0 ha (matr. no 94 e 18.359). Entretanto, no procedimento de
georreferenciamento realizado pelo Serviço de Regularização Fundiária – SERF
foi verificada uma metragem inferior a que consta nas matrículas imobiliárias, ou
seja, 1.962,48 ha.
Nesse sentido, a área que está situada no interior da unidade de conservação é
equivalente a 1.673,32 ha, não obstante o fato de a área total do imóvel (1.962,48
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721122/2012-85

ha) e suas adjacências estarem cobertas por vegetação de Mata Atlântica,
conforme se depreende da imagem que segue anexa ao presente. (grifei)
Está-se diante de um erro de fato, em que a informação prestada em declaração do
contribuinte está divorciada da realidade material, como apontado pelo Instituto
Estadual do Ambiente (Inea). É tanto que a autoridade julgadora retificou a área total do
imóvel reduzindo-a em face de identificação da área efetiva apurada por
georreferenciamento realizado oficialmente.
Está caracterizado o erro de fato, com a informação da área total do imóvel de 1.962,48
ha, da área de preservação permanente de 1.673,32 ha e da existência de floresta nativa
(Mata Atlântica) que recobre toda a área e adjacências, tanto que a autoridade julgadora
retificou os dados informados na declaração de ITR.
Embora seja uma área de interesse ambiental, a Mata Atlântica não é, na definição legal
do Código Florestal, uma área de preservação permanente. A APP, resumidamente, é
uma área que, em virtude da topografia, da hidrografia e do tipo de acidentes
geográficos específicos, coberta ou não por vegetação nativa, é definida por lei ou pela
destinação é assim declarada por Ato do Poder Público.
Tanto que, a partir da Lei no 11.428, de 2006, as áreas de florestas nativas, dentre as
quais a Mata Atlântica, ganharam tratamento individualizado que lhes asseguram a
isenção do ITR, contanto que considerada como vegetação primária e secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração, nos termos do art. 10, § 1o, II, “e” da Lei no
9.393/96, com a devida restrição de exploração econômica pelo legislador ambiental:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Em contrapartida, assim pronunciou-se a Delegacia de Julgamento:
b) Não obstante a impugnante afirme que toda a área é coberta de mata atlântica,
somente a área indicada pelo Instituto Estadual do Ambiente de l.678,65 hectares
pode ser considerada como de preservação permanente aceita pela autoridade
fiscal, e, o restante da área que seria de florestas nativas não foi assim declarada
no ADA, motivo pelo qual referida área não pode ser excluída da tributação por
expressa determinação legal conforme artigo 17-O da lei 6.938/81 com a redação
dada pela lei 10.165/2000;
Quer dizer, a autoridade julgadora entendeu que o restante da área era de florestas
nativas, mas não exigiu a prova específica que demonstrasse tratar-se de vegetação
primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração.
Não caberia a este Colegiado, agora neste estágio processual, requerer a citada prova
específica, não aventada em primeira instância, pois incorreria em inovação processual
e em cerceamento do direito de defesa.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721122/2012-85

Na realidade, a autoridade julgadora denegou a área requerida, exclusivamente, diante
da não informação apropriada no ADA competente que, como já apontado, não
retratava a verdade material
Assim, em razão de informação oficial de que a área total do imóvel está coberta por
florestas nativas (Mata Atlântica), nada mais há senão reconhecer a área tributável em
litígio (293,5 ha) como área de florestas nativas, mesmo que indevidamente informada
como uma área de preservação permanente.
VOTO em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a área de florestas
nativas de 293,5 ha.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital